Tribunal: TJMT
Processo: 1022469-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus - 1022469-45.2020.8.11.0000
Comarca de Alta Floresta/MT
Vistos.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Natanael dos Santos Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega que, o paciente foi preso em flagrante em 03 de outubro de 2020, por ter em tese praticado o crime tipificado no art. 33, caput, art. 35, caput, c/c com art. 40, VI, todos da Lei Federal no 11.343/06.
Inicialmente, narra que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se nula por entender o descumprimento do art. 8o-A, II, da Recomendação 62 do CNJ, que destaca a necessidade da intimação da defesa dos presos em flagrante delito para manifestar-se sobre o auto de prisão após manifestação acusatória.
Aduz que o decreto preventivo carece de fundamentação, não se enquadrando nos requisitos da prisão preventiva, e, principalmente, a criação de suposições sem confirmação e que se embasam em juízos de probabilidade, bem como alega que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, e aguarde o julgamento em liberdade, ou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou qualquer medida cautelar do art. 319, do CPP. (Id. 52127995)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado por Natanael dos Santos Silva, contra ato emanado pelo juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), sendo a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Preliminarmente, quanto a inobservância da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, compreende-se que há supressão de instância, pois não fora apresentada manifestação do impetrante junto ao juízo a quo para apreciar possíveis argumentos acerca da incidência da aludida Recomendação.
Da mesma forma ocorre quanto ao pleito da inexistência de fundamentação do decreto que impôs a segregação cautelar ao paciente, pois extrai que o pedido não foi apreciado pelo juízo de piso, o que também configura supressão de instância.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. 1. Constatado que a alegação de excesso de prazo para formação da culpa não foi examinada pelo Tribunal de origem, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de examinar a questão, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva apontou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas — 60 buchas de maconha pesando cerca de 96g (noventa e seis gramas), 96 papelotes de cocaína pesando 40g (quarenta gramas), 16 invólucros e 2 porções de crack pesando aproximadamente 62g (sessenta e dois gramas) e 59 buchas de haxixe pesando cerca de 25g (vinte e cinco gramas), além de 1 revólver calibre. 38 carregado com 6 munições e 21 munições de mesmo calibre sobressalentes, bem como destacou a reincidência específica do paciente, o que denota a periculosidade do agente. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública e cessar a reiteração delitiva. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (STJ; HC 595.597; Proc. 2020/0167510-4; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 20/10/2020; DJE 27/10/2020)
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), bem como para que a Autoridade Coatora apresente considerações de caráter jurídico relevantes para a compreensão do tema a que alude a prisão do paciente, que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora em Substituição